Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600143-45.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CRISTINA DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CRISTINA DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600143-45.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600143-45.2020.6.16.0143
Assuntos: Uso, na Propaganda Eleitoral, de Símbolo de Órgãos de Governo, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n° 0600143-45.2020.6.16.0143
que julgou parcialmente procedente a pretensão lançada na representação, para o fim de: -
confirmar a tutela de urgência deferida e determinar a exclusão definitiva da página "Elogios e
Reclamações Santa Tereza", inserida na URL:
https://www.facebook.com/groups/901007953704061; - condenar a Representada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa, pela prática da propaganda eleitoral irregular,
consistente na ausência de comunicação do endereço eletrônico acima mencionado à Justiça
Eleitoral, na forma do art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97. Advirta-se que o não cumprimento integral ou
em parte desta decisão sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze
mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de conduta, conforme art. 58, § 8º, da Lei 9.504/97, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal pela prática do crime previsto no art. 347 da Lei
4.737/65 (Código Eleitoral). (Representação com pedido liminar ajuizada pelo Partido Social
Democrático - PSD (Diretório Municipal de Santa Tereza do Oeste/PR) em face de Ana Cristina da
Silva, com fulcro no art. 22, da LC nº 64/90, alegando que a representada postulou a este Juízo, em
8/10/20 às 15:30:03, a inclusão de suas redes sociais, quais sejam:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005307436650, todavia muito uso de outra conta no
Facebook, de forma ilegal e com intenção de falsear sua identidade e objetivos políticos, sob o
desígnio sorrateiro e com o pretenso interesse público chamado "Elogios e Reclamações de Santa
Tereza", como se pode ver do link: https://www.facebook.com/groups/901007953704061. Aduz que
esta conta com falseada natureza pública e de prestação de serviços ao consumidor traz como foto
de perfil exatamente o brasão do município, justamente com o fito de atrair membros e seguidores,
tanto que em pouco tempo já conta com 1.483 pessoas conectadas para promover elogios e
reclamações, as quais, obviamente, são expectadores imediatos. Alega infração aos artigos 22, da
LC 64/90; arts. 40, 57-B, da 9.504/97; recurso eleitoral com pedido para recebimento em seu duplo
efeito - suspensivo e devolutivo). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA CRISTINA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)
ANA CRISTINA DA SILVA (RECORRENTE)
ARMANDO RICARDO DE SOUZA (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ORGAO PROVISORIO -
SANTA TEREZA DO OESTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
THIAGO RODRIGO MENDES BALBINOT (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18463
316
10/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.894

RECURSO ELEITORAL 0600143-45.2020.6.16.0143 – Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CRISTINA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0035555
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA
RECORRENTE: ANA CRISTINA DA SILVA
- OAB/PR0035555
ADVOGADO: ARMANDO RICARDO DE SOUZA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ORGAO PROVISORIO - SANTA
TEREZA DO OESTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0054102
ADVOGADO: THIAGO RODRIGO MENDES BALBINOT
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM
NA REDE SOCIAL FACEBOOK. ENDEREÇO ELETRÔNICO
REFERENTE A GRUPO CRIADO E ADMINISTRADO PELA
CANDIDATA NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAR OU REDUZIR A MULTA APLICADA. COMPROVAÇÃO
DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA CANDIDATA. MULTA
APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral, relativos a sítios, blogs e redes sociais de candidatos,
partidos e coligações, devendo ser providenciada antes da sua
utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme previsto no §
1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
2. Obrigatoriedade de comunicação formal dos endereços
eletrônicos de todas as páginas que são usadas como canal de
comunicação do candidato na internet, incluindo grupos em rede
social.
Num. 18463316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

3. O fato de ter havido o cumprimento imediato da decisão liminar
de remoção do grupo não retira o caráter ilícito da conduta e
tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.
4. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento
da multa a não comprovação do prévio conhecimento por parte do
beneficiário da propaganda, situação não aplicável ao caso, vez
que a candidata, ora recorrente, admite ter criado o grupo e que
era ela quem o administrava.
5. Como a multa já foi aplicada em seu valor mínimo (R$ 5.000,00),
é inviável sua redução, considerando que "a multa aplicada por
infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor
aquém do mínimo legal" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min.
Rosa Weber, DJe de 5.3.2018).
Recurso desprovido

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela ELEIÇÃO 2020 ANA CRISTINA DA
SILVA VEREADOR E ANA CRISTINA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da
143ª Zona Eleitoral de Cascavel (ID 13199216), pela qual foi julgada parcialmente procedente
representação eleitoral ajuizada pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD – Comissão
Provisória Municipal de Santa Tereza do Oeste em face da candidata ora recorrente,
confirmando a tutela liminar determinar a exclusão definitiva da página “Elogios e Reclamações
SANTA TEREZA”, inserida na URL: https://www.facebook.com/groups/901007953704061 e
condenar a Representada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa,
pela prática da propaganda eleitoral irregular, consistente na ausência de comunicação do
endereço eletrônico acima mencionado à Justiça Eleitoral, na forma do art. 57-B, § 5º, da Lei
9.504/97.
Em suma, a sentença considerou Ana Cristina da Silva era administradora da
página “Elogios e Reclamações SANTA TEREZA”, através da qual republicava as postagens
de seu perfil pessoal, sem que tenha havido a regular comunicação do endereço eletrônico
Num. 18463316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

respectivo à Justiça Eleitoral, cabendo a remoção da página e cominação de multa. Não foi
acolhido o pedido de cassação de registro de candidatura, por ausência de previsão legal de tal
sanção.
Em suas razões (ID 13199566), a recorrente sustenta, em síntese, que: a)
discorda da aplicação da multa, por considerar ela descabida e totalmente contrária ao que
determina a legislação vigente, pois não gerou consequências graves, não houve abalo da
ordem pública, o perfil pessoal da candidata foi informado corretamente à Justiça Eleitoral,
inocorrência de excesso, fake news ou abuso de poder por parte da candidata, imediato
cumprimento da medida cautelar deferida e desrespeito aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; b) a Recorrente era administradora de outra página de Facebook, da Página
"Elogios e Reclamações SANTA TEREZA" e, pelo fato de ter criado referida página, muito
tempo antes das eleições, o seu perfil pessoal acabou ficando vinculado à página, não tendo
ocorrido má-fé ou intenção de enganar a Justiça Eleitoral; c) não há nos autos qualquer prova
de que teria a Recorrente utilizado a página da qual era administradora, para fazer postagens
de cunho político/eleitoral.
Foi requerido o recebimento do recurso no duplo efeito, No mérito, requer seja
provido o recurso, anulando/cancelando a multa aplicada em desfavor da Recorrente, eis que
indevida e contrária ao ordenamento jurídico vigente.
Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 13200166).
Pela decisão ID 13199916, o Exmo. Membro de plantão indeferiu o efeito
suspensivo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 17225916).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Discute-se nestes autos acerca da divulgação de propaganda eleitoral por

, sem a devida comunicação do endereço
candidata em perfil na rede social Facebook
eletrônico à Justiça Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
De acordo com a petição inicial, a representada ANA CRISTINA DA SILVA, ora
recorrente e candidata ao cargo de vereador no município de Santa Tereza do Oeste, em 08 de
Num. 18463316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

outubro de 2020, efetuou o cadastramento do seu perfil de rede social, qual seja: .
. Contudo, alegou-se, também, que não
https://www.facebook.com/groups/901007953704061
utilizava apenas essa conta de Facebook, fazendo uso ainda de grupo no Facebook, criado em
12 de abril de 2020, com intenção de falsear sua identidade e objetivos políticos, denominado
“Elogios e Reclamações de SANTA TEREZA”, tendo como foto de fundo o brasão do
município, constante do seguinte link:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005307436650
Ainda na inicial constou que, no período eleitoral, a Representada estava
publicando e replicando nesta conta falsamente de interesse público as suas próprias
publicações eleitoreiras em forma de “reclamação” em desfavor do atual candidato à reeleição
ao cargo de Prefeito e de candidatos a vereadores dos Partidos que compõem a coligação
situacionista, bem assim que outros candidatos também usavam a página para publicar
“reclamações” direcionadas, as quais constituem verdadeiras acusações infundadas, quiçá
ataques ao atual gestor candidato à reeleição, sem que seja possível qualquer chance de
esclarecimento ou defesa.

Para corroborar suas afirmações, o representante acostou os seguintes
printsceens:
Perfil pessoal da candidata (informado à Justiça Eleitoral):
Grupo criado e administrado pela candidata (não informado à Justiça Eleitoral):

Num. 18463316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

Comprovação de replicação de conteúdos de seu perfil pessoal no grupo em questão:
Num. 18463316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

Comprovação de comentários de outros candidatos a vereador no aludido grupo:
Num. 18463316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

No caso do
s acima, verifica-se postagens no grupo, feitas por dois
print

candidatos a vereador: PROFESSORA CLEUSA (CLEUSA DE QUADROS CUNEGUNDES) e
ADELIR PADILHA FIO (ADELIR PADILHA).
Num. 18463316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

Pela decisão ID13198316, a concessão de tutela de urgência de remoção da
conta relativa ao grupo foi concedida com base nos seguintes fundamentos:

“(...) dos documentos trazidos à colação pelo próprio Representante, verifica-se que: I.
a Representada ANA CRISTINA DA SILVA, candidata ao cargo de Vereadora no
Município de Santa Tereza do Oeste/PR,
“
consta como administradora da página
Elogios e Reclamações SANTA TEREZA”;
O perfil conta com o
II.
brasão do
em sua foto de perfil, o que pode vir a configurar o crime eleitoral descrito
Município
no art. 40, da Lei 9.504/97;
A Representada comunicou à Justiça Eleitoral tão
III.
somente o seu perfil pessoal, com a URL
, não realizando a
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005307436650
comunicação a que alude o art. 57-B, da Lei 9.504/97 quanto à página “Elogios e
Reclamações SANTA TEREZA”;
Há vertente probatória no sentido de que a
IV.
Representada republica as publicações de seu perfil pessoal no perfil “Elogios e
Reclamações
”, de modo evidenciar, portanto, o impulsionamento
SANTA TEREZA
irregular”.

Com relação à possibilidade de realização de propaganda eleitoral na internet, o
art. 57-B da Lei nº 9.504/97 assim estabelece:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1
o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
.
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
Num. 18463316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

§ 2 Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
o
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 3 É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
o
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar
o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 4 O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
o
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente
poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após
ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5
o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
.
(Destaquei)
máximo da multa (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução-TSE nº 23.610/19 assim regulamentou a
matéria:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços
eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B,
§ 1º)

Por óbvio que a obrigatoriedade de comunicação à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos nos quais os candidatos veiculam propaganda não se trata de mera
formalidade, mas sim de medida necessária a viabilizar a fiscalização a ser exercida entre os
disputantes do pleito por esta Justiça Especializada, além de resguardar os próprios candidatos
de eventuais criações de endereços eletrônicos simulados em seu prejuízo.
Ainda que a recorrente alegue que realiza toda a propaganda em seu perfil
pessoal, se havia página ou grupo vinculado ao seu perfil, sua existência deveria ter sido
informada à Justiça Eleitoral, inclusive porque os
acostados à inicial e reproduzidos neste
prints
voto demonstram que a candidata replicava conteúdos de seu perfil pessoal no aludido grupo,
Num. 18463316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

o qual, ainda que não contivesse propaganda eleitoral ostensiva, era espaço para a candidata
e demais candidatos de seu grupo político tratarem de temas de suas plataformas de
campanha, ainda que de forma subliminar.
Tampouco o fato de ter havido o cumprimento imediato da decisão liminar retira o
caráter ilícito da conduta e afasta a incidência da multa prevista.
Na linha de tudo o que foi dito, cita-se o seguinte julgado:

RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL FACEBOOK, SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO. ELEIÇÕES 2018. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
ALEGAÇÃO, PELO RECORRENTE, DE PERDA DO OBJETO, EM VIRTUDE DE
REGULARIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO LINK.
MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ APRECIADA.
PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO.
LEGISLAÇÃO PERMITE A REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL POR
MEIO DA INTERNET, CONDICIONADA À COMUNICAÇÃO PRÉVIA A ESTA
JUSTIÇA ELEITORAL. ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. FINALIDADE DE
PROTEGER, ALÉM DO EQUILÍBRIO ENTRE OS CANDIDATOS NAS
CAMPANHAS ELEITORAIS, O DIREITO DO ELEITOR DE RECEBER
INFORMAÇÕES SOBRE CANDIDATOS, PARTIDOS E COLIGAÇÕES DE
FORMA SEGURA E LÍCITA, DIANTE DA POSSIBILIDADE DO USO
IRREGULAR DESSA MÍDIA, COM POTENCIAL PARA DESEQUILIBRAR O
.
PLEITO
OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL À JUSTIÇA
ELEITORAL DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DE CADA UMA DAS
PÁGINAS NO MOMENTO EM QUE SÃO CRIADAS OU PASSAM A SER
UTILIZADAS COMO CANAL DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL. NÃO REALIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA.
IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §5º DO ART. 57-B DA LEI Nº
9.504/97.
REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA AOS RECORRENTES PARA O PATAMAR
MÍNIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
PRECEDENTE DESTA CORTE NO RECURSO ELEITORAL NA
REPRESENTAÇÃO Nº 0604928-46.2018.6.13.0000.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL.”
Num. 18463316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

(TRE/MG - RP - REPRESENTAÇÃO n 060490855 - belo horizonte/MG. Relator(a)
CLÁUDIA COSTA CRUZ TEIXEIRA. ACÓRDÃO de 22/11/2018. Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 03/12/2018) (Destaquei)

Assim, resta configurada a propaganda eleitoral irregular, considerando a sua
divulgação por grupo rede social cujo endereço não foi comunicado tempestivamente à Justiça
Eleitoral, nos termos do previsto no § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, e, por isso, deve ser
mantida a sentença que aplicou a multa.
É de se destacar que a sentença foi de parcial procedência, pois havia pedido
para cassação do registro da candidata, o qual corretamente não foi acolhido por ausência de
previsão legal dessa sanção.
Pleiteia a recorrente que seja afastada a aplicação da multa, o que não comporta
acolhimento.
O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação não
aplicável ao caso, vez que a recorrente admite ter criado o grupo e que era sua administradora.
Os postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade são
inaplicáveis para o fim de afastar a multa cominada ou aplicá-la aquém do limite mínimo
definido em lei. É de se destacar que a multa foi fixada no valor de R$ 5.000.00,
correspondente ao mínimo legal, sendo entendimento pacífico que "a multa aplicada por
" (TSE -
infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém do mínimo legal
AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber,
de 5.3.2018).
DJe
Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de parcial procedência da representação eleitoral, que confirmou a
tutela liminar determinar a exclusão definitiva da página “Elogios e Reclamações SANTA
inserida na URL:
e condenou
TEREZA”,
https://www.facebook.com/groups/901007953704061
a Representada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de multa, pela prática
da propaganda eleitoral irregular, consistente na ausência de comunicação do endereço
eletrônico acima mencionado à Justiça Eleitoral, na forma do art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 18463316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600143-45.2020.6.16.0143 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA CRISTINA DA
SILVA VEREADOR, ANA CRISTINA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: ARMANDO
RICARDO DE SOUZA - PR0035555 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ORGAO
PROVISORIO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO:
THIAGO RODRIGO MENDES BALBINOT - PR0054102
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.

Num. 18463316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:20:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111017411579500000017864442
Número do documento: 20111017411579500000017864442